Tribunal: TJMT
Processo: 1006408-03.2020.8.11.0003
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006408-03.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MONICA FLORES SCHENDROSKI - CPF: 881.457.949-00 (EMBARGADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL DE RONDONOPOLIS LTDA - EPP - CNPJ: 24.773.186/0001-80 (EMBARGANTE), JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR - CPF: 299.219.608-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.

Direito civil e do consumidor. Embargos de declaração em apelação cível. Responsabilidade civil. Acidente em estabelecimento de ensino. Omissão inexistente. Contradição interna configurada. Danos materiais. Necessidade de prova efetiva. Acolhimento parcial.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento
a
recurso de apelação, mantendo condenação de instituição de ensino ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes de queda de usuária em rampa de acesso inadequada. A embargante sustenta a existência de omissão quanto à tese de culpa concorrente e contradição no arbitramento dos danos materiais, uma vez que o valor total foi mantido apesar do reconhecimento de que apenas parte das despesas possuía comprovação documental.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a redução da indenização por culpa concorrente da vítima; e (
ii
) verificar a existência de contradição entre a fundamentação que reconhece a ausência de prova de parte dos gastos e a conclusão que mantém a condenação integral por danos materiais baseada em presunção.

III. Razões de decidir

3. O órgão julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes quando a decisão
encontra-se
suficientemente fundamentada e enfrenta os pontos essenciais da controvérsia.

4. A análise expressa da conduta da vítima para afastar a tese de culpa exclusiva implica, logicamente, o afastamento da culpa concorrente, especialmente quando os fatos narrados são considerados irrelevantes frente ao defeito na prestação do serviço.

5. Verifica-se contradição interna no julgado quando este reconhece que apenas o valor de R$ 227,15 está devidamente comprovado nos autos, mas mantém a condenação de R$ 1.077,15 fundamentando-se em presunção de gastos adicionais.

6. A indenização por dano material rege-se pelo princípio da reparação integral, medindo-se pela extensão do dano, o que exige comprovação efetiva e robusta do prejuízo patrimonial, vedada a fixação por estimativa ou presunção.

7. O acolhimento parcial dos
aclaratórios
é medida que se impõe para adequar a condenação ao montante efetivamente demonstrado por documentos idôneos, sanando a incoerência entre a fundamentação e o dispositivo.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:
“1. A rejeição fundamentada da tese de culpa da vítima afasta a alegação de omissão, ainda que não haja menção nominal a todos os dispositivos legais invocados pela parte. 2. A condenação por danos materiais exige prova efetiva do prejuízo, configurando contradição o acórdão que mantém
a condenação ao pagamento do valor total quando considera inexistente a comprovação de todos os gastos alegados pela autora
.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; CC,
arts
. 944 e 945; CDC, art. 14.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.026.078/RO, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 09.12.2025; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.034.413/PA, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 06.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SOCIEDADE RONDONOPOLITANA DE EDUCAÇÃO LTDA.
em face de acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível n. 1006408-03.2020.8.11.0003, em que figura como apelante SOCIEDADE EDUCACIONAL DE RONDONÓPOLIS LTDA. - EPP e apelada
MONICA FLORES
SCHENDROSKI.

O acórdão embargado, proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado em 24/02/2026, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição de ensino, mantendo integralmente a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais. A condenação fixada foi de R$ 1.077,15 a título de danos materiais e R$ 8.000,00 a título de danos morais, com juros moratórios desde o evento danoso (11/02/2020).

A demanda originária decorreu de queda sofrida pela autora em rampa de acesso à instituição de ensino, em 11/0
2/2020, dia chuvoso, quando buscava sua neta de três anos de idade
na instituição de ensino ré
.
Em razão do acidente, a autora sofreu fratura no tornozelo esquerdo, necessitando de intervenção cirúrgica com fixação de placa e sete parafusos.

A ementa do acórdão foi assim redigida:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. QUEDA EM RAMPA DE ACESSO A INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO E PISO ANTIDERRAPANTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. DANO MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. JUROS MORATÓRIOS DESDE O EVENTO DANOSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição de ensino contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de danos materiais e morais em razão de queda sofrida pela autora em rampa de acesso ao colégio, em dia chuvoso, sem sinalização de risco e com piso escorregadio.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral; (
ii
) saber se a autora se enquadra como consumidora por equiparação e se incide a responsabilidade objetiva do fornecedor; (
iii
) saber se restaram configurados o nexo causal, os danos materiais e os danos morais; e (
iv
) saber se o valor da indenização e o termo inicial dos juros moratórios comportam modificação.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da prova oral não configura cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, considera suficiente o conjunto probatório documental, nos termos do art. 370 do CPC.

4. A autora enquadra-se como consumidora por equiparação, aplicando-se a responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC, não afastada por culpa exclusiva da vítima.

5. Restou comprovado que a rampa de acesso apresentava superfície inadequada e ausência de sinalização, em desacordo com normas de segurança e acessibilidade, configurando defeito na prestação do serviço.

6. Os danos materiais e morais decorrem diretamente do evento, sendo o valor fixado proporcional à extensão do dano e adequado às finalidades compensatória e pedagógica da indenização.

7. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“A instituição de ensino responde objetivamente por danos decorrentes de queda em rampa de acesso com piso inadequado e sem sinalização, ainda que a vítima não possua vínculo contratual direto, por se tratar de consumidora por equiparação, incidindo os juros moratórios desde o evento danoso.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 14 e 17; CPC,
arts
. 370 e 85, § 11; CF/1988, art. 225; Lei Municipal nº 91/2010, art. 23; Súmulas 43, 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1.946.950/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 14.03.2022; TJMT, AI 1016010-85.2024.8.11.0000, Vice-Presidência, j. 05.11.2024.
”

A parte embargante opôs os presentes
aclaratórios
(ID 350938891)
alegando omissão e contradiç
ão.
Quanto à omissão, sustenta que o acórdão não teria se manifestado especificamente sobre a tese de culpa concorrente da vítima, que deveria ser considerada para redução do
quantum
indenizatório nos termos do artigo 945 do Código Civi
l.
Quanto à contradição, alega que o acórdão reconheceu expressamente que apenas R$ 227,15 estavam comprovados como danos materiais, mas manteve a condenação em R$ 1.077,15, baseando-se em presunção, o que violaria o artigo 944 do Código Civil
.
Pede o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a consequente redução dos valores indenizatórios, bem como manifestação expressa sobre diversos dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões
(
ID 3
53041388)
, sustenta a embargada que não há omissão, pois o acórdão enfrentou a questão da culpa da vítima ao rejeitar a tese de culpa exclusiva, o que implicitamente também afastou a culpa concorre
nte.
Quanto à contradição, defende que não há proposições inconciliáveis, mas apenas valoração do conjunto probatório pelo julgador. Argumenta que os embargos possuem caráter infringente e visam rediscutir o mérito já decidido.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega omissão quanto à análise da tese de culpa concorrente da vítima e contradição no tocante à fixação dos danos materiais.

A embargante sustenta que o acórdão deixou de se manifestar especificamente sobre a culpa concorrente, que deveria atenuar a responsabilidade indenizatória, considerando que a vítima teria optado por não utilizar a área designada pela escola para coleta de alunos, estacionou do outro lado da rua em dia chuvoso e utilizava calçado inadequado. Alega ainda que o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer que apenas R$ 227,15 estavam comprovados como danos materiais, mas manter a condenação em R$ 1.077,15 com base em presunção de despesas adicionais.

Já a parte embargada defende que o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, não havendo omissão ou contradição, mas apenas discordância da embargante quanto ao resultado do julgamento.

Os embargos comportam parcial acolhimento.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Passo à análise das alegações.

ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA

A embargante sustenta que o acórdão teria deixado de se manifestar especificamente sobre a tese de culpa concorrente da vítima, que deveria ser considerada para redução do quantum indenizatório nos termos do artigo 945 do Código Civil, o qual estabelece que, se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

Não assiste razão à embargante.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que cabem embargos de declaração para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. A omissão que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela referente a ponto essencial da controvérsia, capaz de infirmar a conclusão adotada, e não a ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos ou
teses invocados
pelas partes.

Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp 1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022,
DJe
25/02/2022). O magistrado pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer em negativa de prestação
jurisdicional.

Nesse mesmo sentido,
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as argumentações trazidas pelas partes, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
, em sintonia com precedente deste e. Tribunal (TJMT, ED 1032143-08.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direit
o Privado, j. 30/04/2025).

No caso concreto, verific
a-se que
o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da culpa da vítima, consignando que
“
quanto à alegação de culpa exclusiva da vítima, não merece acolhimento. O fato de a apelada ter estacionado do outro lado da rua e utilizado calçado do tipo
‘
mule
’

não afasta a responsabilidade da instituição de ensino de manter suas dependências em condições seguras para todos os usuários
.
”
(sem destaques no original).

O acórdão fundamentou que a rampa de acesso, por ser local de circulação obrigatória, deveria estar em perfeitas condições de segurança, principalmente porque serve diariamente ao trânsito de alunos, responsáveis e demais visitantes. Reconheceu que o piso estava inadequado, sem tratamento antiderrapante e sem sinalização, configurando defeito na prestação do serviço. Aplicou a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não afastada por culpa exclusiva da vítima.

Ao rejeitar a tese de culpa exclusiva da vítima, o acórdão também afastou a configuração de culpa concorrente, porquanto não identificou conduta culposa relevante da vítima apta a configurar concausa do evento danoso. As circunstâncias alegadas pela embargante — local de estacionamento, tipo de calçado utilizado — foram expressamente analisadas e não foram consideradas imprudentes ou determinantes para o acidente, que decorreu fundamentalmente da falha no serviço prestado pela instituição de ensino.

Portanto, não há omissão no acórdão embargado. O que ocorre é que a decisão adotou fundamento diverso do pretendido pela embargante, rejeitando a tese
de culpa da vítima, seja exclusiva ou concorrente.
O mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declar
ação e tampouco caracteriza vício no acórdão
.

Nesse contexto
:
“
O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
” (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.026.078/RO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025.).

Ressalto que não se faz necessário afastar
categoricamente
todos os argumentos das partes quando a questão em discussão for suficientemente fundamentada. Nesse sentido:
“
Não há
omissão quando o Órgão julgador soluciona integralmente a controvérsia, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte. O Julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando enfrentar os pontos essenciais ao deslinde do feito.
” (TJMT - ED 1024716-23.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 27/01/2026,
DJe
30/01/2026).

Rejeito, portanto, a alegação de omissão.

ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO AOS DANOS MATERIAIS

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer expressamente que apenas R$ 227,15 estavam devidamente comprovados como danos materiais, mas manter a condenação no valor total de R$ 1.077,15, baseando-se em presunção de despesas adicionais, o que violaria o artigo 944 do Código Civil, segundo o qual a indenização mede-se pela extensão do dano.

Neste ponto, assiste razão à embargante.

O artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que cabem embargos de declaração para eliminar contradição.
Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a contradição que autoriza a oposição de
aclaratórios
é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. (STJ -
EDcl
no RMS 31121/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17/12/2015,
DJe
02/02/2016)

Nesse sentido,
“
A contradição passível de correção é aquela interna ao julgado — entre a fundamentação e o dispositivo —, e não aquela que se verifica em face da expectativa da parte ou de divergência jurisprudencial.
” (N.U 1026406-83.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 04/11/2025,
Publicado
no DJE 10/11/2025).

Analisando o acórd
ão embargado, verifica-se que, ao examinar a questão dos danos materiais, consignou-se expressamente que
“
quanto à despesa com diarista, de fato, o recibo juntado aos autos não especifica a natureza do serviço prestado e a data efetiva do pagamento. Já em relação à consulta médica, há indícios de que seria reembolsada pelo plano de saúde da apelada, conforme e-mail juntado aos autos.
”
Recon
heceu-se, portanto, que as despesas de R$ 450,00 (diarista) e R$ 400,00 (consulta médica) não estavam adequadamente comprovadas.

Na sequência, o acórdão consignou que
“
mesmo desconsiderando esses valores, os demais gastos com medicamentos e exames estão devidamente comprovados por notas fiscais e recibos, totalizando R$ 227,15 (duzentos e vinte e sete reais e quinze centavos).
”
Reconheceu-se, assim, que apenas R$ 227,15 estavam estritamente comprovados nos autos.

Contudo, a conclusão adotada foi pela manutenção do valor total de R$ 1.077,15 fixado na sentença, fundamentando-se que
“
considerando que a
apelada sofreu fratura no tornozelo com necessidade de intervenção cirúrgica, é razoável presumir que tenha incorrido em despesas adicionais com tratamento médico, além daquelas estritamente comprovadas nos autos. Assim, entendo que o valor fixado na sentença a título de danos materiais deve ser mantido.
”

Verifica-se, portanto, a existência de proposições inconciliáveis no acórdão embargado. De um lado, reconhece-se expressamente que apenas R$ 227,15 estão
efetivamente

comprovados
como danos materiais. De outro, mantém-se a condenação em R$ 1.077,15, com base em presunção de despesas adicionais
não comprovadas
.

O artigo 944 do Código Civil estabelece que a indenização
mede-se
pela extensão do d
ano.
Tratando-se de danos materiais, que consistem em prejuízos de natureza patrimonial, é indispensável a comprovação efetiva do prejuízo experimentado pela vítima
.
O dano material não se presume, devendo ser demonstrado de forma concreta mediante prova documental idônea que evidencie o efetivo desembolso ou a perda patrimonial sofrida.

A jurisprudência é firme no sentido de que o dano material exige prova robusta e inequívoca do prejuízo, não sendo admissível sua fixação com base em presunções ou estimativas, ainda que razoáveis.

A diferença entre o valor efetivamente comprovado (R$ 227,15) e o valor mantido na condenação (R$ 1.077,15) é substancial, correspondendo a R$ 849,85, o que evidencia a impossibilidade de se manter a condenação sem a devida comprovação do prejuízo.

Embora seja compreensível o raciocínio de que uma fratura no tornozelo com necessidade de intervenção cirúrgica possa gerar despesas médicas adicionais, a ausência de comprovação documental d
o efetivo

pagamento das
despesas
alegadas
impede que sejam incluídas na condenação por danos materiais.
O ônus da prova quanto à extensão do dano material incumbe à parte que o alega, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Assim, há efetiva contradição entre o reconhecimento de que apenas R$ 227,15 estão comprovados e a manutenção da condenação em R$ 1.077,15, contradição esta que deve ser sanada mediante a adequação da condenação ao valor efetivamente demonstrado nos autos.

Acolho, portanto, a alegação de contradição, para
determinar que a condenação por danos materiais seja reduzida para R$ 227,15 (duzentos e vinte e sete reais e quinze centavos), valor efetivamente comprovado mediante notas fiscais e recibos juntados aos autos
, mantidos os demais termos do acórdão embargado.

Quanto ao pedido de manifestação expressa sobre diversos dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento, cumpre esclarecer que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil estabelece que
consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessa forma, os dispositivos legais e constitucionais invocados pela embargante consideram-se
prequestionados
para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, nos termos do referido dispositivo legal, independentemente de manifestação expressa sobre cada um deles, desde que tenham sido efetivamente debatidos no acórdão embargado ou na fundamentação destes embargos declaratórios.

Destaco o seguinte julgado do STJ:
“
A manifestação acerca da matéria inserta no dispositivo de lei federal apontado como violado é suficiente para atender
o
requisito do prequestionamento, sendo desnecessária a menção explícita a seu número.
” (
AgInt
no REsp n. 2.034.413/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.).

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou as questões relativas à responsabilidade civil (artigos 186 e 927 do Código Civil), à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), à extensão do dano (artigo 944 do Código Civil), ao ônus da prova (artigo 373 do Código de Processo Civil) e aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal). A questão da culpa concorrente (artigo 945 do Código Civil) foi enfrentada ao se rejeitar a tese de culpa da vítima. Os demais dispositivos invocados, na medida em que pertinentes à controvérsia, também foram implicitamente considerados na fundamentação do acórdão.

Portanto, consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais e constitucionais pertinentes à controvérsia, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, viabilizando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante todo o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração para sanar a contradição verificada quanto aos danos materiais, determinando que a condenação por danos materiais seja reduzida de R$ 1.077,15 (mil e setenta e sete reais e quinze centavos) para R$ 227,15 (duzentos e vinte e sete reais e quinze centavos), mantidos os demais termos do acórdão embargado, inclusive quanto à condenação por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e aos juros moratórios desde o evento danoso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026